Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-36.2020.8.11.0036
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDAABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGADA FRAGILIDADE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES COMPROVADAS PELASPROVASCOLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE ANIMUS FURANDI. INTENÇÃO DE USO DA MOTOSSERA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos; e sua condenação embasada no acervo probatório, mormente nas declarações da vítima e da testemunha, que firmemente apontaram-no como o autor do crime narrado na denúncia.
2. Uma vez demonstrado nestes autos a prova da materialidade, da autoria do crime de furto simples, bem como o animus furandi na conduta do apelante, não há que se falar em sua absolvição por atipicidade da sua conduta por conta da fantasiosa tese de furto de uso, que, aliás, não foi minimamente comprovada pela defesa técnica.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000618-36.2020.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANDRO JOSE MESQUITA OLIVEIRA - CPF: 773.976.491-49 (APELADO), LUIS CARLOS CARDOSO - CPF: 949.610.261-15 (APELANTE), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 003.692.591-81 (APELANTE), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), VALDERI DA CONCEICAO SILVA - CPF: 978.768.011-53 (ASSISTENTE), GUSTAVO NUNES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), SANDRO JOSE MESQUITA OLIVEIRA - CPF: 773.976.491-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDAABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
. ALEGADA FRAGILIDADE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES COMPROVADAS PELASPROVASCOLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS FURANDI.
INTENÇÃO DE USO DA MOTOSSERA
.
INOCORRÊNCIA
.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
. CONDENAÇÃO MANTIDA.
3. RECURSO DESPROVIDO.

1. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos; e sua condenação embasada no acervo probatório, mormente nas declarações da vítima e da testemunha, que firmemente apontaram
-no
como o autor do crime narrado na denúncia.

2. Uma vez demonstrado nestes autos a prova da materialidade, da autoria do crime de furto
simples
, bem como o
animus
furandi
na conduta do apelante, não há que se falar em sua absolvição por atipicidade da sua conduta por conta da fantasiosa tese de furto de uso, que, aliás, não foi minimamente comprovada pela defesa técnica.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luis
Carlos Cardoso
,

contra a sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1000618-36.2020.8.11.0036
, condenando-
a
pela prática do delito de furto
simples
(art. 155,
caput
, do Código Penal), à pena de
1
(
um
) ano de reclusão, em regime aberto
;

bem como
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário m
ínimo vigente à época dos fatos,
tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por uma restritiva de direito
s
a ser fixada pelo Juízo das Execuç
ão
Pena
l
.

O
apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
205023692
,
requer
a
sua absolvição do crime de furto, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas judicia
is
para
embasar a sentença
condena
tória
;
ou, subsidiariamente,
a
sua absolvição pela prática referido crime, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, sustentando que a conduta praticada por ele é atípica, porquanto não tinha intenção de se apropriar do bem, eis que pretendia usar
a motosserra
e devolvê-l
a
.

Nas contrarrazões constantes no ID
207854650
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do presente recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
208034151
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID
189694802
,
p. 1
-
4
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
No mês de fevereiro do ano de 2020, horário incerto, na Lanchonete “Amigos do Laço”, na Avenida Paraná, centro, nesta cidade e Comarca, os denunciados
Luis
Carlos Cardoso e Rogério Rodrigues de Souza subtraíram para si 01 (uma) moto serra
Sthil
BT Perfurador Madeira de propriedade da vítima Sandro José Mesquita de Oliveira. Deflui do procedimento investigativo realizado, que em fevereiro de 2020, os denunciados se dirigiram até a Lanchonete da vítima e subtraíram moto serra
Sthil
avaliado em 1.800,00
( mil
e oitocentos reais).

Posteriormente, ao constatar o furto do objeto, imediatamente a vítima suspeitou do denunciado
Luis
Carlos, ao passo que se deslocou até a chácara da mãe dele. Em seguida, chegando ao local visualizou o denunciado Rogério colocando o moto serra
Sthil
BT no veículo.

Ato contínuo, a vítima acionou a
Policia
Militar, a qual efetuou abordagem do denunciado Rogério e logrou êxito em localizar a res furtiva.
[...].

A materialidade do crime de furto ficou comprovada pelos seguintes documentos:
boleti
m
de ocorrência (ID
194453246
,
p.
3-5
)
,
termo de entrega (ID 194453246
,
p. 17)
,
e
auto de avaliação indireta (ID
194453246
, p. 18)
; como também pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, apesar de a defesa sustentar a ausência de provas para a condenação d
o
apelante, ressai destes autos que há elementos
de convicção
que demonstram a narrativa contida na peça acusatória
.

Com efeito,
a vítima
Sandro José Mesquita Oliveira
ao se
r ouvida pela autoridade judiciá
ria narrou a ocorrência d
o crime patrimonial, nos seguintes termos:

[...]
Eu senti falta de algumas ferramentas, inclusive, está relatada só essa, mas teve mais, mas tudo bem... ai eu perguntei ao LUIS, ainda até falei para ele assim, “LUIS olha, você não repara não, eu
to
falando para você,
esta
sendo gravado aqui, é ... você pegou essas coisas?”, ele falou “não”, eu falei “LUIS eu
to
sabendo que você pegou, já me informaram, você pegou?” ele disse “não”, ai ele falou bem assim “Sandro, deve estar lá na chácara,
la
naquele barracão que guarda os barcos”, ai eu falei “então vamos lá?” ele falou “vamos”, ai eu sai na frente de carro e olhando no retrovisor e ele me seguindo de moto, quando chegou abaixo da promotoria ali, minha casa tem que virar à esquerda, ele virou à direita e correu. Ai como eu já sabia tinha dois amigos meus que era o “
Fi
” lá do posto de combustível e “Odair” que era o dono do Hotel Angra do Cerrado, eu já passei e larguei meu carro, eles estavam me esperando e eu falei “vamos pegar o outro carro” e peguei, ai eu pensei ele deve estar na casa do Rogério que os dois ... e assim foi feito, quando cheguei eu, o Odair e Rogério, ele...
tava
o Rogério e LUIS já, ai
nos
seguimos o Rogério e pegamos o Rogério Lá na casa da mãe do LUIS, que é numa chácara próxima a Guiratinga, colocando a minha motosserra lá no porta-malas do carro, ai quando saiu, eu já liguei pro “
Fi
”
la
do posto e o “Odair” e falei pode falar para polícia que o Rogério tá descendo aqui, que eu pedi pro Rogério parar e ele não quis parar. E assim foi feito Doutora, lá na praça elevada a polícia já estava
esperando ele
e já pegou eles, e a máquina estava com ele
.

Promotora:
Certo. E por que você suspeitou do LUIS?

Vítima
: Eu suspeitei porque lá no restaurante tem câmera e na hora que eu arrochei, fui perguntar as coisas pra ele, eu fui perguntando assim, foi num dia que meu tio morreu
la
em
Toxoréu
e acabou sumindo algumas coisas, ai eu falei para ele, rapaz, sumiu meu arreio, sumiu uma bomba boa de encher pneu, não é essas bombas comum não, ai eu falei fulano viu você com ela, ai ele foi e devolveu, eu tenho um outro celular aqui que eu tenho até na câmera se eu não me engano, a mulher dele entrando, ele parou de moto, ai ele foi e devolveu, só que essa motosserra ele falou que não estava com ele, então eu fui suspeitando e ai chegamos em um ponto casando um ponto com outro que eu suspeitei que estava com ele.

Promotora
: De que forma eles adentraram no seu estabelecimento para subtrair os objetos?

Vítima
: Todos os dois era amigo meu e a mulher do LUIS estava trabalhava na churrascaria, entendeu,
ai
todo dia o LUIS ia lá, e outra a mulher dele estava grávida e meu filho ia ser padrinho dele.

Promotora
: Então ambos tinham livre acesso ao seu estabelecimento?

Vítima
: Então Doutora, assim, livre acesso porque eles não trabalhavam, quem trabalhava era a esposa, mas assim eu
tinha eles
como da minha confiança. [...]

Magistrado
: Na denúncia consta que foi só a motosserra, aqui você disse que foram mais objetos.

Vítima:
é que depois o LUIS me devolveu mais algumas coisas, por exemplo, arreio, umas coisas lá Doutor,
ai
falei “então você vai lá e entrega lá” e ele foi
la
. Eu tenho outro celular estragado, mas talvez até tenha a mulher dele chegando e entregando
a
bomba, depois entregando o arreio.

Magistrado:
O arreio, uma bomba e uma motosserra. No final, tudo que foi subtraído foi devolvido?

Vítima
: Não, não.

[...]

(Trechos do
depoimento
judicial
de Sandro José Mesquita Oliveira
,
extraído
s
da sentença condenatória
vist
a
no ID

194451369
)

Destaques no original

Além disso,
tem-se
o depoimento da testemunha Gustavo Nunes de Oliveira, policial militar, que em juízo
descreveu
o
s
fato
s

da seguinte forma:

[...]

Nós recebemos uma solicitação da vítima do telefone móvel da viatura [...] ele entrou em contato com a guarnição no dia 02 sentindo falta de algumas ferramentas, incluindo ela, a motosserra da marca Stil, tipo furadeira de madeira essas coisas, fazer cerca. Na data do dia 03/03/2020, se eu não me engano, ele entrou em contato relatando os fatos e nessa data, do dia 03, ele foi até o seu LUIS para ver
com
ele se ele estaria com essas ferramentas, se ele disse que não sabia, que não sabia dessas ferramentas não. Ele não acreditando na palavra dele, segundo ele somente os funcionários e ele tinham acesso a essas ferramentas, [...]
ai
ele foi de longe acompanhando visualmente o seu LUIS que foi
ate
a presença do seu Rogério [..] e em determinado local na cidade o seu LUIS retornou
pro
centro e o Rogério foi com seu carro o veículo Pálio até a
chacara
da mãe do seu LUIS e chegando
la
, de longe, ele visualizou o senhor Rogério colocando a motosserra dele dentro do veículo. Ele tentou se aproximar para poder falar com ele, mas ele acabou arrancando o veículo e indo para cidade, momento este que se deparou com a guarnição e nós fizemos a abordagem onde foi encontrado dentro do veículo a referida ferramenta
ai
, do equipamento. Em seguida nos deslocamos até a
residencia
do senhor LUIS, e
o mesmo
se encontrava na esquina da residência e foi quando nós pegamos o LUIS e conduzimos ele juntamento com o Rogério e a ferramenta Stil furadeira, para confecção do Boletim de Ocorrência.

[...]
.
(
Trechos do depoimento judicial de Gustavo Nunes de Oliveira extraídos da sentença condenatória ID 194451369.

Por sua vez, o apelante ao ser ouvido sob o crivo do contraditório negou a autoria delitiva afirmando que
não teria
furtado
a motosserra, mas, sim,

tomada por
empr
é
st
imo
,
pois prestava serviços na propriedade rural da vítima
consoante se infere
destes trechos do seu interrogatório:

[...] Que era contratado pela prefeitura municipal de Guiratinga e que seu chefe imediato era o Sr. Sandro Mesquita que o acusa de haver furtado a furadeira. Que era obrigado a prestar serviço no sítio do Sandro Mesquita.
Que realmente pegou a furadeira para fazer uma cerca na casa de sua mãe que fica próximo
a
cidade de Guiratinga
;
Que
resolveu não mais trabalhar na propriedade do Sandro Mesquita e que buscou sua mudança. Nesse mesmo dia solicitou ao Rogerio (corréu) que fosse buscar a furadeira na casa de sua mãe para devolver para o Sandro Mesquita, porém, momentos antes Sandro o abordou, munido de uma arma e o colocou no veículo querendo saber da furadeira. Que a acusação de que furtou a furadeira se deu por retaliação de Sandro Mesquita porque resolveu não mais prestar serviço para
o mesmo
[...]
.
(Trechos do depoimento judicial do apelante extraído das razões de apelação, vistas no ID 205023692)

Destacamos

No entanto,
é imperioso concluir que a negativa apresentada pelo apelante na fase judicial, não merece credibilidade, na medida em que não apresentou prova idônea e verossímil para desconstituir os elementos probatórios firmes e coerentes apresentados pelo Ministério Público, deixando patente a autoria delitiva. Além do mais, não existe evidência capaz de retirar a confiabilidade dos relatos prestados pela vítima e pelas testemunhas, os quais confirmaram os elementos de convicção colhidos no curso da instrução processual.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas orais encontradiços nestes autos, atesta, indubitavelmente, a prática do crime de furto, fato, esse, que fo
i
comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Por outro viés, no que tange a versão apresentada pelo apelante sobre o alegado furto de uso, em que o autor se apodera do bem, porém sem a intenção de retirá-lo, definitivamente, da esfera de disposição da vítima, neste caso, com o fundamento
de que ele teria pegado emprestado a motosserra
para fazer uma cerca,
pois prestava serviços para a vítima,
é forçoso reconhecer que, também,
essa tese não pode
prosperar
.

Como se sabe essa modalidade atípica pressupõe, também, que o uso da coisa subtraída seja imediato, e a coisa restituída ao dono, no mesmo local e com sua integridade preservada, o que não ocorreu no caso destes autos, na medida em que
a

motosserra
só foi localizad
a
e restituíd
a
após diligências
da vítima
com auxílio da
Polícia Militar, que encontrou
o bem
no sítio da mãe do apelante
,
que
o
mantinha
sob a sua guarda
como se dono del
e
fosse.

Diante disso, é inquestionável que o
apelante
não tinha qualquer interesse ou intenção em devolver
a

motosserra
ao seu dono logo em seguida,
visto que ao ser questionado pela vítima afirmou que não tinha pegado
o
bem
.

Mas,

ao se deslocarem até a propriedade
do ofendido
, o apelante
desviou seu caminho para
tentar
restituir
a

motosserra
e dar a desculpa que tinha permanecido na propriedade
de
Sandro José
,
não havendo, portanto, que se cogitar em atipicidade
da conduta
de

Luis
Carlos.

Por importante, não se pode olvidar que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois o acusado não é obrigado a fazer provas contra sua pessoa. Entretanto, compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do seu constituinte tal como preconiza o art. 156 do Código de Processo Penal.

A propósito, Guilherme de Souza Nucci doutrinando sobre o tema, assim se manifesta:

[...]
Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade
[...].
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 344)
Destacamos

Vê-se, pois, que ao assim estabelecer o legislador ordinário, conquanto não transfira ao acusado a responsabilidade de produzir provas quanto a sua inocência, fixa-lhe o ônus probatório das alegações oferecidas em juízo. Todavia, na hipótese, repita-se: o apelante não se desincumbiu dessa obrigação processual, não havendo, destarte, como se cogitar em atipicidade da sua conduta.

Este Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, firmou este entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE USO PERMITIDO – DESACATO – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS – 1. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA REFERENTE AO ARROMBAMENTO DE OBSTÁCULO, QUANTO A UM DOS FURTOS – VIABILIDADE – PERÍCIA INJUSTIFICADAMENTE NÃO REALIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE A PROVA TESTEMUNHAL ISOLADAMENTE SUPRI-LA – 2.
ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE FORMAL E MATERIAL DO SEGUNDO FATO, PELO PRIMEIRO APELANTE
–
IMPOSSIBILIDADE
–
CONSIDERAÇÃO DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO
–
INOCORRÊNCIA DE FURTO DE USO NA HIPÓTESE

– 3. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, PELO SEGUNDO APELANTE – IMPROCEDÊNCIA – COAUTORIA, UNIDADE DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS ENTRE OS INFRATORES – 4. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DESACATO, PELO PRIMEIRO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – 5. VINDICADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO TIPIFICADO PELO ART. 16, CAPUT, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO, PARA O TIPO PREVISTO PELO ART. 14, CAPUT, DO MESMO DIPLOMA – MEDIDA NECESSÁRIA – SUPERVENIÊNCIA DE LEI MAIS BENÉFICA AO RÉU – 6. PLEITO PELA READEQUAÇÃO DA PENA – PROVIMENTO – OFENSA À SUMULA N. 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – BIS IN IDEM NA CONSIDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS – REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a incidência da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, em relação ao primeiro fato descrito na denúncia, em face da ausência do respectivo laudo pericial, pois apenas se admite para esse desiderato a prova indireta quando as peculiaridades do caso concreto justificam, de maneira plausível e justificada nos autos, a impossibilidade de realização de exame pericial, o que não se deu na hipótese.

2.
Não há o que se falar em furto de uso se o elemento subjetivo correspondente à subtração da coisa para si fica evidente pelas circunstâncias do fato, mormente porque os réus mantiveram em seu poder a res furtiva por tempo considerável; promoveram a sua depreciação ao colidi-lo com uma vala; e não o devolveram imediatamente, cabendo à vítima e aos policiais encontrarem o carro abandonado horas depois, significativamente avariado
.

3. Não prospera o reconhecimento da participação de menor importância almejado por um dos réus, se o acervo probatório atesta que a sua contribuição foi decisiva e determinante para o sucesso da empreitada ilícita, amoldando-se o seu envolvimento à figura da coautoria mediante divisão de tarefas.

4. Diante da comprovação inequívoca nos autos acerca da materialidade e da autoria delitivas quanto ao delito de desacato cometido por um dos réus, não comporta acolhida o pleito por sua absolvição baseado na isolada negativa de autoria, a qual não suplanta o depoimento coerente e firme dos agentes de segurança pública que presenciaram os fatos.

5. É impositiva a desclassificação do delito do art. 16, caput, para o tipificado no art. 14, caput, ambos da Lei n. 10.826/03, porquanto houve modificação da norma complementadora alterando os parâmetros de aferição dos calibres das armas de fogo e, conforme a Portaria n. 1.222/2019 do Comando do Exército Brasileiro, o revólver apreendido na posse do réu passou a ser arma de uso permitido, tratando-se, pois, de
novatio
legis in
mellius
.

6. A ofensa, pelo juízo sentenciante, da Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a ocorrência de bis in idem no cômputo das circunstâncias qualificadoras como causas de aumento de pena, ensejam o redimensionamento das sanções dos réus com vistas à sua adequação à orientação jurisprudencial da Corte Superior.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

(N.U 0002217-83.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022,
Publicado
no DJE 05/12/2022)

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Luis
Carlos Cardoso
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024